Tribunal: TJES
Processo: 5040322-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040322-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WELLINGTON LUIZ TALIULI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040322-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: WELLINGTON LUIZ TALIULI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais de professor municipal. O autor alega que, entre 2021 e 2023, percebeu valores inferiores ao piso nacional do magistério. O ente público recorre sustentando que o vencimento base pago é superior ao piso proporcional à jornada de 25 horas semanais do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor faz jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério quando a prova documental demonstra que o vencimento básico percebido já é superior ao patamar nacional proporcional à sua carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme as fichas financeiras colacionadas, verificou-se que em todos os anos pleiteados (2021, 2022 e 2023), o Município pagou vencimento básico substancialmente superior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas.

O piso nacional do magistério configura patamar mínimo de vencimento, não servindo como indexador automático para reajuste de todos os níveis da carreira (efeito cascata) se o valor já percebido supera o mínimo legal, sob pena de violação à autonomia administrativa do ente federado.

Inexistindo prova de defasagem salarial em relação ao piso proporcional, a pretensão de cobrança e readequação deve ser rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:
"1. O Piso Salarial Nacional do Magistério Público não atua como indexador automático de toda a carreira, sendo assegurado apenas aos docentes cujo vencimento básico esteja abaixo do patamar nacional proporcional à respectiva jornada de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Lei nº 11.738/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 1.211.446 (Tema 1009), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31.08.2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
WELLINGTON LUIZ TALIULI
, que assim decidiu:
“Arrimado nas razões ora expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente a título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora”
.

Em sede recursal (ID 17090585), o recorrente alega que a autora já está recebendo valor superior ao piso salarial proporcional a 25h, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17090589).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor é concursado da PMVV, no cargo de PROFESSOR B - EDUCAÇÃO FÍSICA. Informa, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. A sentença determinou a readequação salarial referente aos anos de 2021 a 2023, conforme pleiteado na inicial. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 17089173, posso observar que:

Em 2021, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), sendo que o autor recebeu valores superiores a R$ 2.785,41 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Em 2022, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que o autor recebeu valores superiores a R$ 2.868,96 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos). Já em 2023, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo que o autor recebeu valores superiores a R$ 3.098,47 (três mil, noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

Evidencia-se, portanto, que o Município paga vencimento básico substancialmente
superior
ao piso nacional proporcional. O pleito do autor baseia-se na premissa equivocada de que o piso nacional deveria servir de indexador para o nível inicial da tabela (Nível I/II) e que sua posição atual (Nível V) deveria ser reajustada na mesma proporção. Todavia, não há direito ao reflexo automático se o vencimento atual já supera o valor do piso, situação que demanda modificação legislativa local para fins de ser efetivada.

Isto posto, o autor não comprovou, efetivamente, estar recebendo valores inferiores ao piso salarial, inclusive, sua alegação destoa da prova documental constante nos autos, o que leva à improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17090584, a fim de julgar improcedente o pedido constante na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)